Tribunal: TJBA
Processo: 8050196-46.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8050196-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO E BAHIA Advogado(s): RAFAEL DE JESUS GOMES, DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA E PERMANENTE DO ABONO. SUJEIÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL. RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança coletivo impetrado contra ato da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com o objetivo de assegurar a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina, do adicional de férias e de demais vantagens pecuniárias remuneratórias, sob o argumento de sua natureza remuneratória e permanente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se o abono de permanência deve compor a base de cálculo da gratificação natalina, do adicional de férias e de demais parcelas remuneratórias; e (ii) estabelecer se é cabível o pagamento retroativo das diferenças decorrentes da não inclusão da referida verba nos últimos cinco anos pela via do mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da CF, possui natureza remuneratória e permanente, por se tratar de verba paga como contraprestação ao servidor que permanece em atividade após preencher os requisitos para aposentadoria, devendo ser incluído na base de cálculo das demais verbas remuneratórias, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1233 do STJ. 4. A Lei Estadual nº 6.677/94 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Bahia), ao definir remuneração como o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias, respalda a inclusão do abono de permanência na base de cálculo das parcelas requeridas. 5. A omissão administrativa em não aplicar o entendimento vinculante do STJ configura ilegalidade passível de correção pela via do mandado de segurança, diante da demonstração de direito líquido e certo dos substituídos, especialmente quando não há controvérsia interpretativa remanescente sobre o tema. 6. A pendência de processo administrativo interno não afasta a configuração de ato omissivo ilegal e continuado, tampouco justifica a inércia da Administração, cuja conduta fere os princípios da legalidade, eficiência e segurança jurídica. 7. As verbas reconhecidas possuem natureza remuneratória e, por isso, submetem-se à limitação imposta pelo teto constitucional previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal. 8. É incabível o pedido de pagamento das diferenças pretéritas referentes aos cinco anos anteriores, por inadequação da via eleita, nos termos da Súmula nº 269 do STF, que veda o uso do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança parcialmente concedida. Teses de julgamento: 1. O abono de permanência, por possuir natureza remuneratória e permanente, deve compor a base de cálculo da gratificação natalina, do adicional de férias e de demais parcelas remuneratórias. 2. A omissão administrativa na aplicação do Tema nº 1233 do STJ configura ilegalidade passível de correção via mandado de segurança. 3. As verbas que compõem a remuneração do servidor submetem-se ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal. 4. O mandado de segurança não é meio hábil para cobrança de valores retroativos decorrentes da não inclusão do abono de permanência na base de cálculo das verbas remuneratórias. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº 8050196-46.2025.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como impetrante, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia - Sinpojud Engenharia S/A e, como impetrado, o Des. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, rejeitada a preliminar, em conceder em parte a segurança. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça